Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015975-67.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA.
Impetrante/Paciente: Marcelo da Silva Marques
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Marcelo da Silva Marques, em petição de próprio punho e em seu favor, por encontrar-se submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que determinou a sua regressão definitiva ao regime fechado no bojo do executivo de pena n. 0000886-78.2008.8.11.0020 (sistema SEEU).
Aduz que, no decisum que o impôs a regressão definitiva ao regime mais severo, o magistrado de primeiro grau determinou que o atestado de pena seja retificado com fulcro na fração de 3/5 (três quintos), destinada aos reincidentes específicos.
Em relação aos seus registros criminais, esclarece que “possuo 03 (três) condenações: a primeira, pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a segunda pelo artigo 331, caput, do Código Penal, e a terceira, pelo artigo 330, caput, do Código Penal” (id. 52545962).
Assegura que resta configurado o constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto, para fins de progressão de regime, “aos réus reincidentes, como é o meu caso, deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos)”, conforme as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 na Lei de Execução Penal (id. 52545962).
Exprime que, em recente decisão proferida neste E. Tribunal, de Relatoria do Des. Pedro Sakamoto (HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000), deferiu-se liminarmente a ordem para que se utilize o percentual de 40% (quarenta por cento) ao cômputo da progressão de regime, tal como faz jus.
Assevera ainda que, por não se tratar de reincidente na prática de delito hediondo ou equiparado, não há falar em aplicação do percentual preceituado no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, como consignado pela autoridade apontada como coatora.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja anulada a decisão que determinou a regressão definitiva ao modo fechado, sendo concedida a progressão de regime ao semiaberto, ou que seja retificado o atestado de pena do paciente, a fim de que seja aplicado o quantum de 40% ao cômputo de progressão de regime.
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Em detida análise dos documentos acostados, e em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que a autoridade judiciária determinou a regressão definitiva do paciente em 24.07.2020, nos seguintes moldes:
“Verifico que a defesa postulou na justificação de ref. 39, seja postergada a regressão de regime, para quando sobrevir, eventual condenação nas ações penais indicadas nos autos, como novo crime.
Todavia, desde logo, ressalto que não é necessária sentença condenatória para fins de regressão, bastando a notícia do cometimento de novo fato ilícito pelo reeducando.
Destaca-se ainda, que no caso dos autos houve a notícia do descumprimento reiterado pelo agente, já que cometeu quatro novas infrações, dando ensejo aos autos de código 106746, 103177, 105271 e 107007, todos em trâmite na Comarca de Alto Araguaia.
Assim, rejeito a justificativa apresentada e por consequência, determino a REGRESSÃO DEFINITIVA ao regime fechado” (id. 52545966).
Na sequência, o juízo a quo determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ante o reconhecimento do instituto da reincidência:
“Infere-se do atestado de pena gerado pelo sistema, que foram consideradas as frações de 1/6 para os crimes comuns e 2/5 para o crime hediondo, para fins de progressão de regime.
Todavia, o agente teve a reincidência reconhecida nos autos de no 2370-31.2018.811.0020 e 1923-72.2010.811.0020, e por considerar que a reincidência está atrelada as condições pessoais do agente e não às penas a ele aplicadas, deverá ser reconhecida para todos os crimes.
Assim, DETERMINO a retificação do cálculo de pena do reeducando, a fim de constar a reincidência (3/5) para todos os crimes” (id. 52545966).
Ocorre que, como mencionado no decisum, Marcelo da Silva Marques possui 03 (três) condenações, dentre as quais apenas 01 (uma) refere-se à crime hediondo, qual seja, o tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. As remanescentes consistem nos delitos de desacato (processo n. 0002370-31.2008.8.11.0020) e de desobediência (processo n. 0001923-72.2010.8.11.0020).
Conforme a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, vislumbra-se que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
(...);
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
No ponto, a celeuma reside em definir qual porcentagem a de ser aplicada ao agente, condenado por delito hediondo ou equiparado, reincidente por crime comum, visto que resta ausente previsão legal específica do índice a ser sopesado em tal situação.
Em atenção à norma descrita, extrai-se que a aplicação do patamar de 60% (sessenta por cento) – equivalente à 3/5 (três quintos) – recai, estritamente, aos apenados que ostentam reincidência específica, de sorte que, existindo apenas 01 (uma) condenação em um dos crimes preceituados na Lei n. 8.072/90, não há falar em aplicação deste patamar ao caso em comento, sob pena de verdadeira interpretação in malam partem.
Assim, atento à intenção do legislador e ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, de rigor a retificação do atestado de pena do paciente aplicando-se o patamar previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Por fim, revela-se que, quanto ao pleito de concessão da progressão de regime ao modo intermediário, imprescindível a comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos – objetivo e subjetivo –, ausente na espécie.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para, tão somente, determinar a autoridade judiciária que proceda à retificação do atestado de pena de Marcelo da Silva Marques utilizando-se do índice de 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada